Tribunal: TJSP
Processo: 2202947-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à penhora de cotas de capital social de holding de que são os garantes detentores. Admissibilidade, uma vez que não são bens absolutamente impenhoráveis. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à penhora de cotas de capital social de holding de que são os garantes detentores. Admissibilidade, uma vez que não são bens absolutamente impenhoráveis. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase procedimental da avaliação, no caso ainda não dada. RECURSO PROVIDO.